Tribunal: TJMT
Processo: 1035905-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
c

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035905-50.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DILMAR CZERNICHOVSKI DE SOUZA - CPF: 030.036.671-06 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NILSON CARLOTTO - CPF: 001.423.111-54 (APELANTE), DANILO ALVES NEGRO - CPF: 016.435.021-74 (APELANTE), NEY MARTINS LIMA NETO - CPF: 004.434.021-40 (APELANTE), VANIRA KIISTER PLASTER - CPF: 925.193.261-15 (APELANTE), JOSUE SANTANA FLORES - CPF: 804.796.261-20 (APELANTE), MARIA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 550.941.711-00 (APELANTE), ACLECIA GRACIANNE KREMER - CPF: 921.850.101-15 (APELANTE), HELIO JOSE SCHIO - CPF: 386.751.702-97 (APELANTE), ANDERSON JUNIOR DE MOREIRA - CPF: 585.984.722-04 (APELANTE), ANGELA MARIA CORREIA - CPF: 422.067.232-04 (APELANTE), JOSE SALVADOR GOMES DE CAMPOS - CPF: 429.826.851-91 (APELANTE), JOCIELI GEREMIAS DA SILVA - CPF: 017.011.231-42 (APELANTE), WENDEL JORGE DE CARVALHO - CPF: 502.742.521-04 (APELANTE), EDMAR DE SOUZA DUTRA - CPF: 662.240.202-72 (APELANTE), ABEL ALVES DE SA - CPF: 302.409.052-53 (APELANTE), LUCIANO BANDEIRA - CPF: 029.703.351-40 (APELANTE), VALDINEI PARIZZI - CPF: 687.203.602-82 (APELANTE), AMAURI PASCOAL - CPF: 568.715.709-34 (APELANTE), SERGIO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 272.228.021-34 (APELANTE), WILLYANS MARCELO MILNICZUK - CPF: 870.006.799-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO-
FAZENDA PÚBLICA REMESSA À TURMA RECURSAL VALOR DA CAUSA - IRDR TEMA 1 – APRESENTAÇÃO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES - DIFERENÇA SALARIAL URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA - TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente em repercussão geral (STF – TP – RG - RE 561.836/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014);

2.

A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. No âmbito da TJMT, a Súmula no 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

3.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo.

4.

Observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, ainda no mesmo ano da conversão, inexiste se falar em direito à incorporação de valores de forma linear e ainda de valores retroativos, como pretende a autora, de onde, a sentença deve ser reformada para improcedente.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática
de recurso apelação, recebido como recurso inominado, ante valor da causa conforme IRDR TEMA 1 das turmas recursais do Mato grosso, interposto contra sentença de improcedência, cuja parte dispositiva transcrevo
:

“Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. “

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão monocrática.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte agravante, requer a reforma da decisão pedindo perícia alegando que não há qualquer prova nos autos de que as leis 8.089/2004 e n. 8.260/2004 tenham promovido a reestruturação financeira da carreira, tendo sido as leis 507/2013 e posteriormente a 585/2017 que reestrutura a carreira e fixa os subsídios dos servidores conforme nível e classe, posto que as leis 8.089/2004 e n. 8.260/2004 somente criaram cargos na carreira e concederam aumentos salariais sem corrigir a distorção salarial. Sustenta a necessidade de

prova pericial, a fim de apurar se houve defasagem e o percentual de defasagem.

A prescrição do fundo de direito se verifica no caso em julgamento porquanto os agravantes ocupavam cargos de profissionais do sistema prisional estadual, cuja
carreira foi reestruturada pelas
LEIS 8.089, DE 20 DE JANEIRO DE 2004 E 8.260, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004] E DOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL [LEIS COMPLEMENTARES 72, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2000 E 155, DE 14 DE JANEIRO DE 2004]
, que dispõe sobre a estruturação do PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL E DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Observa-se ainda as Súmulas da TR/MT:

“
SÚMULA 10
: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. (Aprovada em 11/09/2019).”

“
SÚMULA 11
: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público ( Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (Aprovada em 11/09/2019).”

A respeito, cito: (N.U 0012776-48.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025